Tribunal: TJSP
Processo: 1009056-23.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste por faixa etária acima dos 60 anos. Beneficiária do plano de saúde com 63 anos de idade. Alegados reajustes por faixa etária de 2011 a 2016. Ausente comprovação de reajuste decorrente de mudança de faixa etária quando completara 60 anos. Aumento na mensalidade que se deu por reajustes anuais. Plano de saúde coletivo para o qual não há limitação dos

Ementa:
Plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste por faixa etária acima dos 60 anos. Beneficiária do plano de saúde com 63 anos de idade. Alegados reajustes por faixa etária de 2011 a 2016. Ausente comprovação de reajuste decorrente de mudança de faixa etária quando completara 60 anos. Aumento na mensalidade que se deu por reajustes anuais. Plano de saúde coletivo para o qual não há limitação dos reajustes aos percentuais aprovados pela ANS, cabendo apenas a limitação à periodicidade de 12 meses, consoante disciplina a Resolução ANS no 195/2009. Ausência de impugnação quanto à suposta abusividade do reajuste aplicado. Inexistência de qualquer abuso material de poder ou ausência de boa-fé da operadora de saúde. 'Pacta sunt servanda', que, na peculiaridade da espécie, não pode ser relativizado. Ação improcedente. Recurso provido.